Tribunal: TCU
Processo: 006.959/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento parcial a pedido de reexame interposto em face de deliberação que considerou procedente representação sobre possíveis irregulares ocorridas em procedimento licitatório, sob o sistema de registro de preços, visando à contratação de serviços comuns de engenharia para adequações de conservação predial nas dependências e/ou imóveis de interesse do banco, localizados nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos em face do Acórdão 739/2020-TCU-Plenário , proferido em pedido de reexame, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, não acolhê-los; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.